Tribunal: TJBA
Processo: 0000759-59.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000759-59.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDSON FERREIRA BRITO e outros (4) Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL SOBRE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS POR DESCUMPRIMENTO DE LIMITE DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Edson Ferreira Brito e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação ordinária de cobrança movida em face do Município de Encruzilhada. Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve enfrentamento adequado da questão relativa ao descumprimento pelo município do limite de dois terços da carga horária para atividades de interação com educandos, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, requerendo sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da alegação de descumprimento pelo município do limite de carga horária estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008 para atividades de interação com educandos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal. 2. O acórdão embargado examina adequadamente a questão controvertida, concluindo pela ausência de comprovação do descumprimento pelo município dos limites de carga horária estabelecidos na legislação federal e municipal, fundamentando-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelos autores. 3. O acórdão embargado enfrenta especificamente a alegação de violação ao parágrafo quarto do artigo segundo da Lei Federal nº 11.738/2008, reconhecendo a constitucionalidade da norma conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167/DF, mas concluindo que os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. 4. Não há omissão quando o tribunal examina a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não configurando omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pelos embargantes. 5. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos aduzidos pelas partes nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões controvertidas e fundamenta sua decisão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pela parte quando há enfrentamento específico da matéria controvertida. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; Art. 373, I, do CPC; § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008 Jurisprudência relevante citada: ADI 4167/DF (STF); RE 936790 - Tema 958 (STF); AI nº 791.292/PE-RG-QO (STF); AgR RE: 1123950 BA (STF); EDcl no AgRg no HC: 707726 PA (STJ); EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF (STJ) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 0000759-59.2016.8.05.0075, em que figuram como embargantes EDSON FERREIRA BRITO e OUTROS e, como embargado, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora